Tribunal: STF
Processo: RE 1563384
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 78, fl. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do CPP. 2. No caso concreto, a abordagem policial foi realizada com base no comportamento do recorrido que, se deslocando de bicicleta, mudou de direção bruscamente ao avistar a viatura policial e vestia roupas consideradas inadequadas para o clima quente. Esses elementos, na situação posta nos autos, tal como concluíram as instâncias ordinárias, não são suficientes para caracterizar fundada suspeita, tratando-se de percepções subjetivas dos agentes de segurança. 3. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que GUSTAVO DOS SANTOS SCHROEDER foi denunciado pela pratica do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (Doc. 3).



    O Juízo da 8ª Vara Criminal de Curitiba/PR rejeitou a denúncia, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Revogou, também, a prisão preventiva do acusado (Doc. 5). 



    Irresignado, o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs Recurso em Sentindo Estrito, o qual teve seu provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Doc. 10).



    Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Doc. 16).



    O MPPR interpôs Recurso Especial (Doc. 22), que foi inadmitido na origem (Doc. 26). Interposto agravo, o Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA negou-lhe provimento (Doc. 61).



    O Ministério Público Federal e o MPPR interpuseram agravo contra a decisão (Docs. 65 e 70).



    O Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao recurso do MPF e julgou prejudicado o interposto pelo MPPR (Docs. 78 e 90).



    Opostos novamente embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 118).



    O MPF, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, X, XI, LIV, da CF/88 (Doc. 123).



    Nas razões recursais, afirma que “é incontroverso, para fins de recebimento da denúncia, que na via pública o agente da conduta evadiu-se ao avistar destacamento da PM, pelo que os policiais decidiram abordar o ora recorrido e realizar revista pessoal. Ao revistarem o agente da conduta, os PMs apreenderam entorpecentes” (Doc. 123, fl. 9).



    Argumenta que “[o] acórdão recorrido destoa de precedente do e. STF, prolatado em regime de Repercussão Geral, que é no sentido de que as garantias da intimidade e da inviolabilidade de domicílio não repelem que comportamento do agente da conduta seja a justa causa a busca pessoal, bem como não repelem possibilidade de ingresso em residência, sem mandado judicial, em caso de flagrante delito, em regular cadeia sequencial de justa causa, como na espécie” (Doc. 123, fl. 10).



    Enfatiza que “há se ser revisto o julgado ora recorrido , sendo assentada a legalidade da busca pessoal e, consequência, do ingresso policial na residência do denunciado e das provas daí oriundas e derivadas, sendo a denúncia recebida desde logo, na forma da Súmula 709/STF” (Doc. 123, fl. 12).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “com a reforma do julgado do c. STJ, sendo assentada a legalidade da busca pessoal e, consequência, do ingresso policial na residência do denunciado e das provas daí oriundas e derivadas, sendo assim a denúncia recebida desde logo, na forma da Súmula 709/STF” (Doc. 123, fl. 12).



    O recurso foi admitido pelo STJ (Doc. 133).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que rejeitou o recebimento da denúncia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 78, fls. 2-6):



    O agravo regimental não comporta provimento, uma vez que, apesar conscienciosos argumentos da parte agravante, não foram apresentados elementos hábeis a infirmar os fundamentos expendidos na decisão agravada. 



    No caso, a controvérsia reside na alegação do Ministério Público de que a busca pessoal realizada contra o recorrido seria legítima e que, portanto, a denúncia deveria ser recebida, afastando-se o reconhecimento da ilicitude da prova.



     Contudo, conforme exposto na decisão agravada, as instâncias ordinárias assentaram o entendimento de que não há elementos concretos hábeis a justificar a abordagem policial realizada.



    O Tribunal de origem, ao confirmar a decisão do magistrado de primeiro grau que rejeitou a denúncia nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, destacou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 495/498):



    [...]



    Depreende-se do trecho transcrito que as instâncias ordinárias entenderam que, no caso concreto, o simples fato de o recorrido ter mudado bruscamente de direção e tentado se evadir ao avistar a viatura policial não configura, por si só, fundada suspeita suficiente para autorizar a busca pessoal, conforme exigem os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 



    A Corte estadual destacou que a justificativa para a abordagem policial residiu na circunstância de o denunciado, que se deslocava de bicicleta e utilizava vestimentas consideradas inadequadas para o clima quente, teria demonstrado nervosismo ao avistar a guarnição e mudado bruscamente de direção, cruzando a via pública e se evadido. No entanto, tais fatores, analisados isoladamente ou em conjunto, não constituem elementos objetivos idôneos a caracterizar fundada suspeita, tratando-se de meras percepções subjetivas dos agentes de segurança. 



    Conforme antes esclarecido, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal estabelece que a busca pessoal sem mandado somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas da posse de objetos que constituam corpo de delito. No presente caso, não foram indicados elementos concretos aptos a validar a abordagem, sendo inadequado fundamentar a diligência apenas no nervosismo, no tipo de vestimenta utilizada e na tentativa de evasão do recorrido. 



    Cumpre destacar que o STJ já se manifestou no sentido de que a fuga, isoladamente considerada, sem qualquer outro indício objetivo, não autoriza a busca pessoal, sendo imprescindível a existência de outros elementos concretos para justificar a medida. 



    Dessa forma, o entendimento firmado na origem ao reconhecer a nulidade da prova colhida na busca pessoal, rejeitando a denúncia, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 12 porções de maconha, pesando 284 gramas; uma balança de precisão e um celular.



    Consta na denúncia que (Doc. 3, fls. 1-3):



    No dia 21 de setembro de 2023, por volta das 16h00min, na Rua Alberico Flores Bueno, n° 1181, Bairro Alto, nesta cidade e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o denunciado PH 1 GUSTAVO DOS SANTOS SCHROEDER, agindo dolosamente, vale dizer, com conhecimento e vontade , ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo , para repasse a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, dentro de uma das duas bolsas que tinha sob seu poder, 4 (quatro) invólucros contendo em seu interior a substância entorpecente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 90 g (noventa gramas), e mantinha em depósito em sua residência, localizada na Rua Henrique Correia, n° 795, casa 03, Bairro Alto, também para repasse a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 8 (oito) invólucros contendo em seu interior a substância entorpecente conhecida como maconha, pesando cerca de 194 g (cento e noventa e quatro gramas).



    Consta que policiais militares em patrulhamento perceberam que o denunciado transitava em via pública em uma bicicleta com vestimentas incompatíveis com o clima, e demonstrou nervosismo ao perceber a presença da equipe, passando em sentido contrário ao da equipe. 



    Realizado o retorno, os policiais conseguiram realizar a abordagem do denunciado, encontrando com ele parte da droga acima descrita, e um aparelho de telefone celular. 



    Em diligência contínua, o denunciado declinou o endereço de sua residência, e após entrada franqueada pelo genitor, os policiais encontraram outros 8 (oito) invólucros contendo a mesma substância entorpecente, além de 01 (uma) balança de precisão. 



    Salienta-se que as drogas apreendidas são capazes de causar dependência física ou psíquica a quem dela fizer uso - Portaria 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, atualizada pela RDC n° 816, de 15.09.2023 (cf. auto de prisão em flagrante delito - mov. 1.2, termo de depoimento policial - mov. 1.3 e 1.5, auto de exibição e apreensão - mov. 1.7, auto de constatação provisório de droga - mov. 1.9, B.O. n° 2023/1064466 - mov. 1.13, autorização de busca domiciliar - mov. 1.14). 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato dos policiais militares estarem em patrulhamento de rotina, quando avistaram o recorrido, em vestimentas não condizentes com o clima, o qual, ao perceber a presença dos agentes públicos, teria mudado bruscamente de direção. Realizada a abordagem pessoal, 90 gramas de maconha foram encontradas em sua posse.



    Após, a abordagem o genitor do acusado teria franqueado a entrada do policiais na residência do suspeito, dentro da qual foram encontradas 194 gramas de maconha e a balança de precisão.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Assim, as provas obtidas a partir da busca pessoal não são nulas.



    Destaco que, neste momento processual, não há que se falar em violação ao que decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral (provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão), uma vez que a única informação que consta na denúncia é no sentido de que o genitor do acusado teria autorizado os agentes policiais a entrarem na residência.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2766924 - PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca), e, por consequência, determinar o prosseguimento da Ação Penal nº 0003981-10.2023.8.16.0196 que tramitava na 8ª Vara Criminal de Curitiba.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente